Tribunal: TJES
Processo: 5013652-84.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013652-84.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. PRECEDENTES DE CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5013652-84.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrida: MELISSA CAROL DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança da tarifa de seguro, devendo a sentença ser reformada, isto em razão da efetiva prestação/contratação do serviço.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve restituir à recorrida o valor pago a título de seguro.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

A tese nº 2 estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por configurar venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC (STJ, REsp nº 1639320/SP).

A requerida não se desincumbiu do seu ônus de apresentar a proposta de adesão ao seguro, tampouco comprova que a consumidora teve a liberdade de contratar o seguro com a instituição de sua preferência e diversa do grupo econômico da ré; mais ainda, não comprovou que o contrato poderia ser realizado sem a contratação do seguro, razão pela qual deve o valor pago a título de seguro no importe de R$ 1.537,37 (um mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos) ser ressarcido à autora, contudo, de forma simples, vez que pairava sobre o mesmo discussão jurídica já que lastreado em contrato, o que me faz afastar a má-fé para devolução em dobro.

Embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, consoante acertadamente destacado pelo juízo de piso, o banco recorrente sequer colacionou aos autos a proposta de adesão ao seguro, tampouco comprova que a recorrida teve a liberdade de contratar o seguro com a instituição de sua preferência (diversa do grupo econômico do recorrente), configurando, desse modo, a prática de venda casada, impondo-se, portanto, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e a restituição do valor pago ao consumidor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)